Tribunal: STF
Processo: RE 1386292
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Raquel Barreto Giglio, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DO IPCA-E, COM BASE NO TEMA Nº 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TESE FIXADA NO RE 870.947. EFEITOS SUSPENSOS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO COLETIVA. PREVALÊNCIA DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCAPAZ DE RETROAGIR, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA ATINGIR SITUAÇÕES PRETÉRITAS, ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA MATERIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO OU AÇÃO RESCISÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXII, da Constituição da República. Ressalta-se que o índice de correção monetária IPCA-E deve ser aplicado em todas as condenações contra a Fazenda Pública desde a edição da Lei nº 11.906/2009, independentemente do trânsito em julgado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Transcrevo o teor do voto proferido no acórdão impugnado:



    (...). 



    A discussão se limita a saber se a decisão do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral (Tema nº 810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), aplica-se ou não de forma retroativa e imediata em relação às decisões já transitadas em julgado, quando de seu cumprimento judicial. 



    A esse respeito, conforme decidido no Acórdão de Relatoria do Ministro Luiz Fux, referente ao tema nº 810 - STF, fixou-se a tese de que, no tocante à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, é inconstitucional a utilização do índice de Remuneração da Caderneta de Poupança, pois tal medida é incapaz de capturar, adequadamente, a variação de preços da economia. 



    (...).



    Assim, concluiu-se pela possibilidade de adoção de um índice atrelado à inflação, como o IPCA-E, que seria capaz e suficiente para captar a variação dos preços da economia. 



    Todavia, a tese fixada por ocasião do Julgamento do referido Recurso Extraordinário, à época do trânsito em julgado da fase de conhecimento (11 de maio de 2015, mov. 1.6 – 1º Grau), encontrava-se sem eficácia, considerando o efeito suspensivo pelo relator Ministro Luiz Fux ao receber a petição de Embargos de Declaração no referido Recurso Extraordinário, na data de 26/09/2018.



    Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do STF, a decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, via de regra, é incapaz de retroagir para atingir situações pretéritas, já acobertadas pelo manto da coisa julgada. 



    (...).



    Assim, quando a tese fixada no Tema 810 voltou a surtir efeitos, por ocasião da publicação do julgamento dos mencionados aclaratórios, na data de 03/02/2020, já se encontrava protegido pela coisa julgada o título executivo judicial ora em debate, sendo incapaz de ser atingido, na fase de cumprimento de sentença, pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no RE 870.947, conforme precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal (STF). 



    Por fim, cabe ressaltar que a alteração do julgamento, acobertado pela coisa julgada, é possível mediante o ajuizamento de ação rescisória própria, observado o prazo decadencial, conforme bem exposto nos precedentes mencionados. 



    Posto isso, manifesta-se o voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento.



    No julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que: 



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Além disso, no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral (RE 1.317.982-RG, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 17.02.2023), a Suprema Corte firmou que: 



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (destaquei).



    Nesse cenário, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado, ao afirmar que “a decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, via de regra, é incapaz de retroagir para atingir situações pretéritas, já acobertadas pelo manto da coisa julgada”, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido de que a modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema nº 810 não fere a coisa julgada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 14.03.2022).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1372596 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.06.2022)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral, quanto aos juros e à correção monetária. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1335552 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 03.03.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux. II – Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1330759 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 27.10.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem. (ARE 1317698 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido a fim de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, na forma do entendimento fixado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 810 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente